Tribunal: TCU
Processo: 043.662/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2076/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.662/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Nascimento Alleoni (XXX.906.931-XX); Andre Roberto Resende da Silva (XXX.642.201-XX); Carlos Magno Gil de Sa (XXX.341.875-XX); Clayton Paulo de Barros (XXX.837.469-XX); Erika Ellen Rissato Pizzinato (XXX.384.278-XX); Evelin Luvizeto Duarte (XXX.292.748-XX); Fabiano Jose Toloi Belletti (XXX.804.548-XX); Felipe Eduardo Vieira (XXX.942.118-XX); Fernanda Bispo de Souza (XXX.622.618-XX); Lana Raquel de Brito Leles (XXX.982.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.